Tribunal: STF
Processo: HC 219486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 759.225/PE, cujo teor se transcreve:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FLAVIO PINTO DE AZEVEDO ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (APELAÇÃO CRIMINAL N. 0031411-06.2006.8.17.0001). 



    O paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 



    A impetrante sustenta que a exceção de suspeição n. 0000525- 36.2020.8.17.0000 encontra-se conclusa ao relator desde 4.12.2020, e a ação penal n. 0031411-06.006.8.17.001 foi remetida ao Tribunal de origem em 18.12.2020, sem que tenha sido oportunizada, até o presente momento, a apresentação das razões recursais. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja anulado o processo originário por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, seja retomada a marcha processual nos autos da ação penal n. 0031411-06.006.8.17.001. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Considerando as peculiaridades do caso concreto, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitem-se informações atualizadas, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, sobretudo acerca do andamento da ação penal n. 0031411-06.006.8.17.001 e da exceção de suspeição n. 0000525-36.2020.8.17.0000. 



    Na sequência, a defesa protocolou pedido de reconsideração, indeferido pelo Ministro Relator, com renovação do pedido de informações, que devem ser prestadas com a maior brevidade possível, nos termos seguintes:



    [...]



    Não há falar em pedido de reconsideração, visto que o pedido liminar sequer foi analisado pela Presidência do STJ, motivo pelo qual passo ao exame do pleito liminar. 



    Como é de conhecimento, a liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso porque, A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração da ilegalidade não decorre da soma aritmética de prazos legais (AgRg no HC n. 743.235/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    Nessa linha de intelecção, no caso vertente, não obstante as informações prestadas às e-STJ fls. 171/172, verifico que nada se esclareceu a respeito do eventual excesso de prazo. Nesse contexto, à míngua de informações adequadas, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido, a ponto de se deferir a medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Renovo o pedido de informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sobretudo acerca do andamento da apelação criminal n. 0031411-06.006.8.17.001 (0558337-9), bem como da exceção de suspeição n. 0000525- 36.2020.8.17.0000, que devem ser prestadas com a maior brevidade possível e preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que: (a) Iniludível a essa altura se possa imaginar que haja justificativa legal e idônea da Corte doméstica de não decidir há mais de 01 ano nos apelos defensivos e de nunca ter decidido no incidente processual de suspeição, mormente pois, este último distribuído e concluso desde fevereiro de 2020, ou seja, um largo decurso de prazo para se decidir se empresta ou não efeitos suspensivos ao processo principal face a arguição de suspeição; e (b) O fato do paciente não comparecer ao Juízo no seu dia em julgamento popular, não pode servir de sustentáculo para dizer que o mesmo seja foragido. Requer, assim, seja deferida a liberdade almejada face ao excesso de prazo e pela mais flagrante negativa de prestação jurisdicional. 



    Feito o breve relatório. Decido.



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 154.350/PE, realizada em conformidade com o disposto no art. 77-D do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 5). 



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar informações ao Tribunal de origem. Nesse contexto, além de não haver ilegalidade no referido despacho, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE, até porque, em juízo de cognição sumária, é possível verificar que o Juízo de origem, na sentença condenatória, declinou fundamentos idôneos a respeito da necessidade de manutenção do decreto prisional, a saber: 



    […]



    Pelo que consta no processo, o acusado é primário, contudo há notícias de que perpetrou outros delitos, o que não o beneficia na aplicação da pena. No que pertine à culpabilidade, verifica-se dos autos que o acusado agira de forma reprovável, com dolo intenso na execução do crime, considerando o modus operandis, que culminou com a morte da vítima em idade plena de produtividade. Com relação à personalidade do acusado, pelos elementos colhidos no feito, em princípio, este demonstra índole com propensão à pratica de crimes, a considerar sua vida pregressa, com registro de máculas. [...] Mantenho em desfavor do sentenciado, a considerar entendimento jurisprudencial de que "é de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até mesmo como medida de defesa da sociedade em face da criminalidade emergente." (HC 8.478-SP, 6ª T., Rel. Vicente Leal), e considerando a presença do fumus boni jures e do periculum in mora, insculpidos sob a égide dos arts. 311 e 312 do CPP, réu foragido do distrito da culpa, com endereço incerto e não sabido. 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade no ato combatido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente